Tribunal: TJDFT
Processo: 0712207-31.2022.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO E DÉBITOS CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. NEGÓCIO JURÍDICO DECORRENTE DE FRAUDE. AUSÊNCIA DE DILIGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA FOMENTADORA DO MÚTUO. COMPROVAÇÃO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS ORIGINÁRIOS DO CRÉDITO FOMENTADO. GÊNESE. FALHA BANCÁRIA. CARACTERIZAÇÃO. PROVA DE FATOS IMPEDITIVOS E MODIFICATIVOS DO DIREITO INVOCADO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESINCUMBÊNCIA. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS MATERIAIS COLIGIDOS. FATO DE TERCEIRO. ELISÃO DA RESPONSABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE (CDC, ART. 14, § 3o, II). FORTUITO INTERNO. DESCONTOS IMPLANTADOS DIRETAMENTE EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. DANO MATERIAL. COMPOSIÇÃO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO DERIVADO DE DESCONTOS INDEVIDOS. NECESSIDADE. CULPA E SUBSISTÊNCIA DE PAGAMENTO INDEVIDO (CDC, ART. 42). ATO ILÍCITO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. QUALIFICAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RENITÊNCIA EM ASSUNÇÃO DA RESPONSABILIDADE E RESOLUÇÃO DOS EFEITOS. OFENSA À INTANGIBILIDADE PESSOAL E À CREDIBILIDADE DO CONSUMIDOR. AFETAÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA DO VITIMADO. DANO MORAL. CARACTERIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. POSSIBILIDADE (STJ, SÚMULA 37). BIS IN IDEM. INDENIZAÇÕES DISTINTAS. DESTINAÇÕES DIVERSAS. APELO. EFEITO SUSPENSIVO. RECURSO NATURALMENTE DOTADO DO EFEITO. POSTULAÇÃO. DESCABIMENTO (CPC, ART. 1.012, §§ 1o E 3o). REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. POSTULAÇÃO EM COMPASSO COM O DECIDIDO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS FIXADOS.

1. A apelação é recurso municiado ordinariamente de efeito suspensivo, cuidando o legislador processual de pontuar especificamente as hipóteses em que não estará provida ordinariamente desse atributo, demandando a obtenção do efeito suspensivo de atuação positiva do relator do recurso, e, assim, em não se enquadrando a hipótese em nenhuma das exceções pontuadas, estando o apelo municiado ope legis de efeito suspensivo, torna desnecessária e descabida a atuação do relator e de pedido da parte recorrente com esse objetivo (CPC, art. 1.012, §§ 1o e 3o).

2. A parte que, em desconformidade com o que restara resolvido, arrosta a sentença em ponto que lhe fora favorável, carece de interesse recursal apto a ensejar o conhecimento do inconformismo que veiculara quanto ao já resolvido segundo o que defende, inclusive porque a resolução do recurso não pode afetar o que lhe fora assegurado originariamente nem melhorar sua posição, donde, fixada a restituição do indébito na forma simples, e não em dobro, ou seja, na forma como requestado pela parte recorrente, carece ela de interesse apto a legitimar o reexame do decidido no ponto em que lhe fora favorável.

3. Imputando o consumidor ilegitimidade ao contrato de empréstimo consignado em seu nome, porquanto derivado de fraude, e sustentando o banco a legitimidade da relação jurídica, atrai para si o encargo de corroborar a autenticidade da chancela aposta no instrumento negocial, conduzindo sua desídia em lastrear esses fatos à refutação das teses defensivas que alinhavara por não ter se realizado o encargo probatório que lhe estava afetado (CPC, arts. 373, II, e 429, II).

4. À instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços, compete velar pela legitimidade dos negócios jurídicos que concerta, inserindo-se nos riscos inerentes às suas atividades sua responsabilização pela entabulação de contrato de forma ilegítima por não ter sido efetivamente concertado por quem se apresentara como sendo o contratante, utilizando-se, para tanto, de documentos ou dados pessoais de outra pessoa, tornando-se responsável pelos mútuos confiados e pelos efeitos deles oriundos, tanto mais porque sua responsabilidade é de natureza objetiva, independendo da perquirição da culpa para sua responsabilização, satisfazendo-se tão somente com a verificação da ocorrência da falha nos serviços que fornece, os danos experimentados pelo consumidor e o nexo de causalidade enlaçando-os (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).

5. Estando imputado à instituição financeira, na condição de fornecedora de serviços bancários, a obrigação de velar pela higidez do fomento dos serviços convencionados, qualifica-se como falha na prestação a ausência de instrumento de controle eficaz que resultara na realização de operação de contratação de crédito de forma fraudulenta, culminando com a imputação das obrigações correlatas ao correntista vitimado pelo ilícito, tornando-a responsável pelo havido, pois encerra fato fortuito inerente aos riscos das atividades lucrativas que desenvolve, tornando inviável que a fraude seja içada como fato excludente de sua responsabilidade (CDC, art. 14; STJ, Súmula 479).

6. Emergindo da falha havida nos serviços bancários fomentados a ocorrência de movimentações e decote de ativos de forma indevida da conta da titularidade do correntista, culminando com descontos indevidos no benefício previdenciário nela recolhido, resultando em desfalque patrimonial, desprovendo-o do saldo disponível para arcar com compromissos legitimamente assumidos, os fatos determinam a qualificação do dano material, ensejando que o prestador de serviço componha-o mediante a repetição de tudo o que indevidamente movimentara e decotara da conta da cliente sem respaldo contratual.

7. Inexistindo qualquer débito revestido de estofo material legítimo passível de lhe ser imputado, cobranças indevidas direcionadas ao consumidor e o decote de prestações derivadas de mútuos desprovidos de eficácia, afetando, inclusive, o benefício previdenciário que aufere, caracterizam-se como ato ilícito e abuso de direito, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que experimenta na sua credibilidade, bom nome e decoro e aos transtornos e chateações aos quais fora submetido ao ser o equilíbrio de suas finanças pessoais afetado por obrigações ilicitamente imputadas.

8. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral, conquanto permeada por critérios de caráter eminentemente subjetivos ante o fato de que os direitos da personalidade não são tarifados, deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em ponderação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar uma alteração na situação financeira dos envolvidos nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, devendo ser privilegiado, também, seu caráter pedagógico e profilático.

9. Conquanto a condição financeira do protagonista do ilícito deva ser ponderada na mensuração da condenação que lhe deve ser imposta por ter, transgredindo a ordem legal e social, lesionado gravemente a alcançada pelo ato ilícito que protagonizara, causando-lhe dano moral, não pode conduzir ao exacerbamento ou amesquinhamento da compensação devida ao lesionado pelo ilícito que o vitimara, inclusive porque, se a condenação lhe ensejará agravamento financeiro, compreende-se como inerente à compensação que deve fomentar e à reprimenda que deve sofrer, não podendo, contudo, encerrar instrumento de incremento desmensurado da situação financeira do lesado em razão do potencial econômico do lesante, devendo a mensuração, podendo, ser governada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

10. Inexistindo qualquer débito revestido de estofo material legítimo passível de lhe ser imputado, cobranças indevidas direcionadas ao consumidor, o decote de prestações derivadas de mútuos desprovidos de eficácia e a efetivação de movimentações em sua conta à sua revelia, afetando, inclusive, o benefício previdenciário que aufere e movimentava linearmente, caracterizam-se como ato ilícito e abuso de direito, qualificando-se como fato gerador do dano moral ante a afetação que experimenta na sua credibilidade, bom nome e decoro e dos transtornos, chateações e situações vexatórias aos quais fora submetido em decorrência de ser qualificado como devedor, quando efetivamente não detinha essa condição, e ter o equilíbrio de suas finanças pessoais afetado por obrigações ilicitamente imputadas.

11. A subsistência de dano material enseja a condenação do protagonista do ilícito do qual germinara a indenizar o lesado como forma de ter seu patrimônio reposto ao estado que se encontrava antes do advento do antijurídico, porquanto descerra prejuízo financeiro passível de ser revertido defronte ao ressarcimento da pecúnia que fora indevidamente retirada do patrimônio original, enquanto a subsistência de dano moral enseja a germinação de indenização de natureza compensatória, pois inviável a reposição da perda sofrida pelo vitimado pelo dano extrapatrimonial por não se afigurar possível a lesão aos direitos da personalidade ser desfeita por meio de ressarcimento pecuniário, gerando, em verdade, uma compensação pelo mal sofrido, daí porque o mesmo ilícito pode irradiar dano material e dano extrapatrimonial, legitimando a consequente cumulação das indenizações correlatas, sem que se qualifique o bis in idem (STJ, Súmula 37).

12. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida. Unânime.